Tribunal: TJBA
Processo: 0000050-67.2010.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000050-67.2010.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ESPÓLIO: LUIZ DE SANTANA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DA PARTE EXECUTADA. INDICAÇÃO DE HERDEIROS COM INFORMAÇÃO INCOMPLETA, SEM SOBRENOMES OU ENDEREÇOS. IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAR OS SUPOSTOS SUCESSORES APENAS COM O PRENOME E SEM ENDEREÇO. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
APELO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, deve haver a substituição pelo seu espólio ou pelos seus sucessores.

2. Intimado a apresentar os sucessores, apesar de eivar esforços, a parte autora informou apenas os prenomes dos supostos herdeiros, sem indicar as informações completas, impossibilitado que seja promovida a habilitação do espólio ou dos sucessores do
de cujus
, pela ausência de informações necessárias para a citação e o prosseguimento do feito.

3. Apel
ação
a que se
nega
provimento
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n.
0000050-67.2010.8.05.0258
, em que é apelante

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

e como apelado
LUIZ DE SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça